Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, a respeito do retorno dos autos a este Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado (fls. 49 – ID 31996698). Transcorrido o prazo de 15 dias sem manifestação, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador